Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700810-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGP - INDUSTRIA DE GARRAFAS PET LTDA AGRAVADO: HP DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI - EPP, LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA, LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME, LC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME, HELBOM DISTRIBUICAO LTDA, EDILAMAR LOPES, RODRIGO MARTINS VIEIRA, RODRIGO DE SOUZA LOPES, EDUARDO CESAR LAVARIAS, JULIANA LOPES LAVARIAS, ESPÓLIO DE FABIANA LOPES COUTINHO DESPACHO Considerando que, nos autos de origem, as partes agravadas ainda não foram citadas, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-las. Assim, pelo motivo exposto, indefiro o pedido de petição ID. Num. 36466303. Venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 05 de agosto de 2022 12:48:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora